Tribunal: TJBA
Processo: 8001578-78.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001578-78.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ALEON LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARA MURTA ROCHA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Recurso de apelação. Empréstimos consignados e refinanciamentos fraudulentos. Cobranças indevidas. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Repetição do indébito. Modulação dos efeitos. Danos morais configurados. Recurso parcialmente provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de empréstimos, confissões de dívidas e refinanciamentos não autorizados em nome de consumidor idoso, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais).

II – Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da instituição financeira; (ii) verificar a responsabilidade da apelante pela contratação fraudulenta dos empréstimos consignados e refinanciamentos; (iii) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados; (iv) avaliar a caracterização dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III – Razões de decidir

3. O comparecimento espontâneo da apelante, Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, supre a ausência de citação formal (CPC, art. 239, §1º), razão pela qual se corrige apenas a denominação da parte ré constante da sentença.

4. Cabe ao fornecedor de serviços comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a existência do negócio, sobretudo em se tratando de contratos eletrônicos realizados em poucos minutos, sem demonstração inequívoca da manifestação de vontade.

5. O consumidor idoso é considerado hipervulnerável, impondo-se à instituição financeira dever de informação redobrada e adoção de cautelas adicionais na contratação.

6. A ausência de elementos autenticadores nos contratos impugnados evidencia a falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14).

7. Fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias configuram fortuito interno, risco da atividade, ensejando a responsabilidade da instituição financeira (Súmula 479/STJ).

8. A restituição do indébito deve observar a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS: simples para valores descontados antes de 30/3/2021 e em dobro para descontos posteriores.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram danos morais
in re ipsa
, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

10.
No tocante ao contrato de n.º 060330006182, que não teve sua validade negado pela recorrida, entendo pela manutenção dos seus efeitos, reconhecendo a nulidade somente em relação à confissão de dívida do referido instrumento contratual.

11. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (CC, art. 398; Súmula 54/STJ) e a correção monetária segue a Súmula 362 do STJ para danos morais e a Súmula 43 do STJ para danos materiais.

12. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA, deduzido da taxa legal, em substituição ao regime anterior de 1% ao mês.

IV – Dispositivo e tese

13. Recurso de apelação provido em parte, retificando a sentença para fazer constar a condenação da “Crefisa S/A, Crédito, Financiamento e Investimentos” no lugar em que se encontra indicado “Banco Crefisa S/A”; preservar o contrato de n.º 060330006182, reconhecendo a nulidade somente em relação à confissão de dívida do referido instrumento contratual; estabelecer a repetição simples do indébito, quanto às cobranças anteriores a 30/3/2021; e aplicar, de ofício, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do Código Civil) e o IPCA como índice de correção monetária (REsp 1.495.146 – tema repetitivo 905 do STJ). A partir de 30/8/2024, os juros de mora deverão observar a taxa SELIC e, quanto à correção monetária, o IPCA, deduzido da taxa legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8001578-78.2024.8.05.0138
, em que é apelante
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e apelado
ALEON LOPES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.